Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716532-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS CASELATO DE MENDONCA RECORRIDO: BURN COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA - EPP DESPACHO A par da preliminar suscitada em contrarrazões (deserção do recurso) e da juntada de documentos pelo recorrente, ouça-se o recorrido. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito